Tribunal: STF
Processo: ADI 5335
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.874/2013 DO ESTADO DO AMAZONAS. FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPETÊNCIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a Lei n. 3.874/2013 do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a fiscalização, arrecadação e lançamento de compensações e participações financeiras devidas pela exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás natural.



    2. Sustenta-se usurpação da competência legislativa privativa da União, no que a norma impugnada institui disciplina própria para arrecadação e lançamento de receitas não tributárias, em contrariedade às disposições dos arts. 20, § 1º; 22, IV e XII; e 23, XI, da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual impugnada, ao tratar do recolhimento, lançamento e cobrança das compensações financeiras previstas no art. 20, § 1º, da CF/1988, invade a competência legislativa da União e compromete o modelo nacional de repartição de receitas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo argumentação idônea de todo o complexo normativo, não se verifica inépcia da petição inicial.



    5. A CF/1988 assegura aos entes federativos afetados pela exploração de recursos minerais e hídricos a participação nos resultados e compensações financeiras, mas reserva à União a competência privativa para legislar sobre jazidas, minas e outras riquezas minerais (art. 22, XII), bem como para dispor sobre as condições de sua exploração (arts. 176 e 177).



    6. Conforme a jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento das ADIs 4.606, 6.233 e 6.226, é legítima a edição de normas estaduais que estabeleçam obrigações acessórias e deveres instrumentais para fins de fiscalização e controle das receitas oriundas da exploração desses recursos (CF/1988, art. 23, XI).



    7. Por outro lado, são inconstitucionais normas estaduais que versem sobre arrecadação, lançamento, parcelamento e cobrança das compensações e participações financeiras (obrigações principais), por configurar invasão da competência legislativa da União.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, das expressões “arrecadação e lançamento” e “lançamento” contidas no caput e no § 1º do art. 1º da Lei n. 3.874/2013 do Estado do Amazonas, bem como, na íntegra, do § 2º do art. 1º e dos arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 9º a 23; e 24, I, do mesmo diploma, ressalvadas as ações individualmente ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito da ação.